Tribunal: STF
Processo: RE 112258
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-17
Data de publicação: 1987-11-17

Ementa:
- AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS ESTRANGEIRAS. COMERCIO. DELITO DO ART.
334-PARAGRAFO 1-D DO CÓDIGO PENAL.
MOTOCICLETA ESTRANGEIRA ADQUIRIDA SEM A DOCUMENTAÇÃO LEGAL PROPRIA
EM UM QUADRO DE ATIVIDADE DE COMERCIO. IMPROCEDENCIA DA TESE DE
ATIPICIDADE DA CONDUTA DO RÉU.